Tribunal: TJSP
Processo: 1031943-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portador de neoplasia maligna. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária – Admissibilidade – Incidência do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, e do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portador de neoplasia maligna. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária – Admissibilidade – Incidência do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, e do art. 40, § 21, da Constituição Federal – Moléstia comprovada, com relato médico no sentido de que o autor se mantém em tratamento clínico, a revelar que não está definitivamente curado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.